Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY CUNHA GALVÃO e outros em face à decião da Primeira Vara Cível do Gama que indeferiu pedido de tutela provisória antecedente requerida em desfavor de R&amp;M CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. Ao exame das razões recusais e documentos anexados, verifica-se que aos recorrentes pretendem evidenciar suposta verossimilhança de suas alegações tomando por base inquérito policial que não foi mencionado e sequer juntado nos autos na origem. Diante de eventual vício intrínseco que possa obstar o conhecimento do recurso, na forma do art. 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403